Tribunal: TJBA
Processo: 8002691-21.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002691-21.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSELY MAURICIO DE SOUSA BASTOS

Advogado(s)
:
ALINNE MAURICIO GAMA, LEONARDO SIQUEIRA ASSUNCAO

APELADO: ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE ITABUNA

Advogado(s)
:
BRUNA GUIMARAES SOUZA SANTOS

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. POSSE COM OPOSIÇÃO E SEM PROVA DOCUMENTAL DO EXERCÍCIO DO ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 1.240 DO CC E 183 DA CF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação de irregularidade na representação processual, deve ser afastada, haja vista que existem nos autos dois patronos regularmente constituídos sem revogação tácita.

2. Quanto à inobservância ao princípio da dialeticidade, inexiste razão para acolhimento, pois a apelação impugnou os principais fundamentos da sentença.

3. A titularidade formal da propriedade por parte da ré confere-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião, razão pela qual afasta-se a preliminar.

4. No mérito, sabe-se que a usucapião especial urbana depende da comprovação da posse qualificada, exercida com exclusividade, de forma ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dona, sobre imóvel urbano com área de até 250m2.

5. Outrossim, a autora deixou de apresentar planta com croqui e ART, não identificando o bem usucapiendo. Também não demonstrou que exerceu posse sem oposição. A proprietária registral apresentou documentos comprobatórios da titularidade e da existência de contratos de aforamento com terceiros.

6. já e mreferência ao pedido de gratuidade de justiça, vê-se dos autos que o douto a quo já deferiu o referido pleito a autora, ora apelante, ID67674858, confirmado na sentença objurgada, não havendo nada o que se modificar nesta Instância

7. Diante do resultado da insurgência, majora-se os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, mantendo, entretanto, a sua exigibildiade em razão da apelante encontrar-se acobertada pelo mando da gratuidade.

8. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.